Tribunal: TCU
Processo: 040.485/2023-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Ministério do Trabalho e Emprego em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio 093/2006, firmado com o/a MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO, Siafi/Siconv 559979, função null, que teve como objeto Estabelecimento de cooperação técnica e financeira mútua para a execução das atividades inerentes à Qualificação Social e Profissional - QSP, no âmbito do Programa Nacional de Inclusão de Jovens - PROJOVEM, nos Arcos Ocupacionais especificados, para qualificar um total de 1.800 jovens no período de junho de 2006 a junho de 2007. (no da TCE no sistema: 1650/2023).

Inteiro teor:
Acórdão 9150/2024-TCU-Primeira Câmara Trata-se da tomada de contas especial, instaurada pelo Ministério do Trabalho e Emprego em desfavor de João Henrique Rodrigues Pimentel, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio do Convênio 93/2006, Siafi 559979 (peça 22), firmado entre o referido órgão e o Município de Macapá/AP, no valor de R$ 199.664,00, e que tinha por objeto o: "estabelecimento de cooperação técnica e financeira mútua para a execução das atividades inerentes à Qualificação Social e Profissional - QSP, no âmbito do Programa Nacional de Inclusão de Jovens - PROJOVEM, nos Arcos Ocupacionais especificados, para qualificar um total de 1.800 jovens no período de junho de 2006 a junho de 2007" O valor do débito apurado pelo tomador de contas foi de R$ 176.668,99. Considerando que foi editada a Resolução-TCU 344, de 11 de outubro de 2022, a fim de regulamentar, no âmbito do Tribunal de Contas da União, a prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento; considerando que, nos termos dessa norma, a prescrição se interrompe por qualquer ato inequívoco de apuração do fato, com a possibilidade de se interromper por uma mesma causa, desde que, por sua natureza, seja repetível no curso do processo (art. 5o, inciso II c/c o § 1°); considerando que o exame efetuado pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) confirma a ocorrência da prescrição quinquenal entre os eventos que constituem a ciência do Ofício 2691/2009 (peça 70), de 9/6/2009, e o checklist de triagem processual, de 23/5/2022; considerando que os pareceres emitidos nos autos foram uniformes pelo reconhecimento da prescrição (peças 132-135); ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, caput e § 1o, da Lei 9.873/1999, 4o, 5o e 11 da Resolução-TCU 344/2022 e 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno, em: reconhecer a ocorrência da prescrição das pretensões punitiva e de ressarcimento; encaminhar cópia desta deliberação à unidade jurisdicionada e ao responsável; arquivar o processo. 1. Processo TC- Processo 040.485/2023-4 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: João Henrique Rodrigues Pimentel (XXX.963.252-XX). 1.2. Unidade: Ministério do Trabalho e Emprego. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.